Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-48.2008.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001380-48.2008.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIA JOSEFA KROLIKOWSKI BAGETTI - CPF: 344.432.821-49 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), JORGE KROLIKOWSKI - CPF: 103.390.941-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LADISLAU KROLIKOWSKI - CPF: 066.245.020-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LADISLAU KROLIKOWSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE APP. INSCRIÇÃO EM SISTEMA ESTADUAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR). AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO FORMALIZADA. POSSIBILIDADE DE NOVAÇÃO FUTURA. MANUTENÇÃO PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n.o 591/2003,
sob fundamento
de superação da obrigação por inscrição do imóvel no SIMCAR. O TAC visava à recomposição de 18,7931 hectares de Área de Preservação Permanente – APP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), nos moldes da LC/MT n.o 592/2017, configura cumprimento ou novação da obrigação originalmente pactuada no TAC.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico ambiental vigente admite a novação da obrigação de recomposição ambiental, desde que formalizada em novo compromisso validamente celebrado com o órgão competente.

4. A inscrição no SIMCAR, por si só, não equivale à celebração de novo compromisso, sendo insuficiente para extinguir as obrigações pactuadas no TAC.

5. A regularização ambiental ainda está pendente de complementação e análise definitiva
pela SEMA
, que reconheceu a existência de passivo ambiental não solucionado.

6. As obrigações indenizatórias e reparatórias previstas no TAC não podem ser substituídas por novo ajuste, subsistindo independentemente da evolução normativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução quanto às obrigações não novadas, especialmente as de natureza indenizatória, pecuniária e acessória.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição de imóvel no SIMCAR não configura, por si só, novação das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta firmado anteriormente sob legislação revogada.
2
. A extinção da execução fundada em TAC ambiental depende da formalização de novo compromisso que substitua integralmente a obrigação originária. 3. Obrigações de natureza indenizatória ou reparatória de dano ambiental não se sujeitam à novação administrativa, subsistindo até integral cumprimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n.o 0001380-48.2008.8.11.0082, julgou extinto o feito, com fundamento na alegada superação da obrigação constante do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n.o 591/2003, firmado entre o executado originário, LADISLAU KROLIKOWSKI, e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, em razão da inscrição do imóvel no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR.

A execução foi proposta com fundamento no inadimplemento das obrigações previstas no TAC, cujo objeto consistia na recomposição de 18,7931 hectares de Área de Preservação Permanente – APP, mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e relatórios técnicos periódicos.

Inicialmente citado por edital, o executado não se manifestou. Após a tramitação regular dos atos executivos, sobreveio o falecimento de LADISLAU KROLIKOWSKI, tendo sido o polo passivo substituído por seus sucessores, MÁRCIA JOSEFA KROLIKOWSKI BAGETTI e JORGE KROLIKOWSKI.

A parte executada requereu a extinção da execução, argumentando que o imóvel já se encontra
inscrito
no CAR estadual sob o número MT
92597/2018, sendo a regularização ambiental atualmente conduzida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, por meio do SIMCAR, nos moldes da Lei Complementar Estadual n.o 592/2017.

Instada a se manifestar, a SEMA confirmou a inscrição no cadastro ambiental rural e informou que o imóvel está “aguardando complementação do interessado”, reconhecendo ainda a existência de passivo ambiental não resolvido. Destacou que, após a análise do cadastro, e persistindo a degradação, será cobrada multa pelo descumprimento e formalizado novo Termo de Compromisso de Recomposição – TCR.

Apesar disso, o juízo singular entendeu que a regularização da obrigação estaria em curso nos moldes da nova legislação, reconhecendo a novação da obrigação e extinguindo o processo com fundamento nos artigos 487, I, 786 e 925 do Código de Processo Civil.

Contra tal decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando que a mera inscrição no SIMCAR não comprova o cumprimento do TAC, nem pode servir de fundamento jurídico para a extinção da execução fundada em título executivo extrajudicial regularmente constituído.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo que a obrigação
encontra-se
superada em virtude da readequação administrativa do imóvel à nova legislação ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça considerou
“que não há nos autos a confirmação do cabal cumprimento do TAC em questão”
, motivo pelo qual opinou pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

Em decisão monocrática, o recurso foi inicialmente provido, mas sobrevieram embargos de declaração opostos pelos executados, alegando omissão e ausência de adequada fundamentação nos termos do art. 932, V, do CPC. Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, anulando-se a decisão monocrática, com determinação de julgamento colegiado do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Como dito, está em apreciação
a
apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a Ação de Execução de Obrigação de Fazer fundada no descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC n.o 591/2003, firmado entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, por suposto cumprimento da obrigação por meio de inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR.

Segundo os autos, o TAC objeto da presente execução impunha ao executado a obrigação de recuperar 18,7931 hectares de Área de Preservação Permanente, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e envio de relatórios técnicos anuais, medidas jamais cumpridas pelo executado. Após seu falecimento, o polo passivo foi redirecionado aos sucessores, ora apelados.

É fato incontroverso que a parte executada permaneceu inerte quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas no TAC, tendo sido, inclusive, citada por edital sem apresentar qualquer manifestação, razão pela qual a execução teve seu curso regular até que, diante de requerimento da parte executada, o juízo de piso determinou a oitiva
da SEMA
sobre o estado atual da regularização ambiental do imóvel.

Conforme se extrai das informações
da
SEMA
(ID 117446586), a propriedade rural de que trata o feito encontra-se atualmente
inscrita no CAR estadual sob o n.o MT 92597/2018
, estando a inscrição
pendente de complementação e análise definitiva
.

O órgão técnico reconheceu a existência de passivo ambiental ainda não regularizado, mas informou que, nos moldes da Lei Complementar Estadual n.o 592/2017, os termos anteriormente firmados sob a égide da legislação revogada
serão
reanalisados
via SIMCAR e
que,
caso persistam passivos não regularizados
, será exigido o cumprimento por meio de
novo Termo de Compromisso de Recomposição (TCR)
, ainda
não firmado
.

De fato, a evolução normativa e a transição do regime fundado na antiga Lei n.o 4.771/1965 para a sistemática instituída pela Lei Federal n.o 12.651/2012, conjugada com a regulamentação estadual correlata, introduziu novo modelo de regularização de passivos ambientais.

Este novo modelo atribui ao órgão ambiental a prerrogativa de definir os parâmetros de recomposição, prazos, medidas técnicas e formas de monitoramento das áreas degradadas, mediante análise técnica casuística a partir dos dados do SIMCAR e da adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

Nesse contexto, entendo que a obrigação de
fazer e de não fazer
, consistente na recomposição da área degradada e na abstenção de novas lesões ambientais,
pode, sim, ser objeto de novação
, desde que formalizada por novo ajuste celebrado com o órgão ambiental competente, dentro dos limites legais e em conformidade com a nova legislação ambiental.

A possibilidade de novação da obrigação de fazer decorre da própria natureza administrativa e técnica da obrigação, cujo objeto se encontra submetido à contínua atualização normativa, a depender de avaliações ambientais,
geoespaciais
e jurídicas que apenas o órgão ambiental tem competência institucional e conhecimento técnico para realizar.

De fato, a remissão à SEMA, presente no próprio TAC, expressa o reconhecimento da autoridade ambiental como instância legítima para reavaliar, revisar e atualizar os parâmetros da obrigação imposta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – DIREITO AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADA – PASSIVO DE 11,4198 HECTARES PARA RECOMPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL – OBTENÇÃO DO CAR, MEDIANTE ADESÃO AO
PRA,
FIRMADO O TCR 965/2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO TAC N. 344/2003, QUE FOI PRORROGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo comprovado que o atual proprietário do imóvel rural firmou Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada, tendo obtido o CAR, mediante adesão ao
PRA
e inscrição no SIMCAR, resta prorrogado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo proprietário anterior, de modo que, a extinção da obrigação não trará prejuízos ao Estado.

(N.U 0000506-29.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023
)

Todavia,
entendo que
essa novação
não se presume nem opera automaticamente
. Ela depende da
efetiva formalização de novo acordo
, com manifestação de vontade do compromissário, admissibilidade por parte do órgão
ambiental, delimitação do objeto, cronograma de execução, prazos e medidas de controle.

No presente caso, a própria SEMA afirmou que
a análise do cadastro SIMCAR
ainda está pendente
, e que,
caso persistam passivos não regularizados
, será exigido o cumprimento por meio de
novo Termo de Compromisso de Recomposição (TCR)
, ainda
não firmado
. Em outras palavras,
a
novação ainda não ocorreu
.

Assim, embora se reconheça a possibilidade de novação da obrigação de fazer, nos termos da legislação vigente e da regulamentação administrativa pertinente, a extinção da execução fundada no TAC n.o 591/2003 exige a comprovação de que
um novo compromisso ambiental tenha sido formalmente celebrado
e esteja em curso de execução, substituindo validamente a obrigação original.
Não é o que se verifica nos autos.

De outro lado, no que tange às demais obrigações previstas no TAC, notadamente aquelas
de natureza indenizatória de danos pretéritos
, não há razão jurídica para admitir sua substituição por novo ajuste. Tais obrigações mantêm-se hígidas, inclusive por força do princípio da reparação integral do dano ambiental, previsto no art. 225, §3o da Constituição Federal e no a
rt. 14, §1o da Lei n.o 6.938/81, norteando a lógica de recuperar os danos ao ecossistema e restabelecer o equilíbrio ecológico.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

(...)

4. A cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais ambientais é admitida, conforme Súmula 629 do STJ, e justificada pelo princípio da reparação integral (CF, art. 225, § 3o), pois a recuperação in natura não repara integralmente os prejuízos aos serviços ecossistêmicos.

(...)

2. A recuperação da área degradada não exclui a obrigação de indenizar pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

(N.U 1009454-83.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
(destaque nosso
)

Diante do exposto,
conheço da apelação interposta pelo E
stado de Mato Grosso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução, exclusivamente quanto às obrigações não atingidas por eventual novação
,
notadamente a
quelas de natureza indenizatória
,
sem prejuízo de extinção parcial futura, desde que comprovada
a
celebração e execução de novo Termo de Compromisso ambiental que substitua integralmente a obrigação de fazer originalmente ajustada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025